Tribunal: STF
Processo: HC 236333
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A preliminar apresentada pelo agravante encontra-se contrária ao entendimento desta Corte de que "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). 2. Segundo a denúncia, o agravante e o corréu Vinícius deslocaram-se da cidade de Ourinhos/SP para Presidente Prudente/SP, onde adquiriram seis tabletes de maconha, com peso total de 6.060,66g, tendo sido presos em flagrante logo em seguida, durante patrulhamento de rotina realizado pela polícia militar. Os juízos de primeiro e segundo graus, com base nas provas produzidas na instrução criminal, sobretudo na quantidade de droga e nas demais circunstâncias do fato delituoso, concluíram que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afirmar o contrário exige o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca o impetrante, em suma, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial impostos ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de inexistir fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e em seu patamar máximo.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 10), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    2. 2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto.



    De plano, porque, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Nesse diapasão, da situação posta sob o exame, o que se infere é que, ao contrário do que ressaltado pelo impetrante em seu petitório, a atuação do paciente e do corréu não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias como a condição que hodiernamente nominou-se de “mula”, pois, como indicado pelo Tribunal a quo, “deslocaram-se da cidade de Ourinhos/SP para Presidente Prudente/SP, onde adquiriram seis tabletes de maconha, com peso total de 6.060,66g, tendo sido presos em flagrante logo em seguida, durante patrulhamento de rotina realizado pela polícia militar” (destaquei). Mais especificamente, detalhado pelo Juízo de primeira grau que “inexistem indícios de indenização das despesas de viagem por terceiro, na forma habitualmente contratada”.



    De tal modo, atento aos limites cognitivos do habeas corpus, remédio processual que não se destina à revisão das premissas fáticas que sustentam as decisões questionadas, não verifico ilegalidade flagrante ou arbitrariedade, a viabilizar a concessão da ordem pretendida. 



    3. Posto isso, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente